Tribunal: TJDFT
Processo: 0724793-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0724793-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WG SERRALHERIA, CACA VAZAMENTOS E TRANSPORTES LTDA - ME D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de trinta (30) dias, sob o fundamento de que a verba executada a título de honorários sucumbenciais é de natureza privada, com base no art. 7o, da Lei Distrital no 5.369/14, e arts. 5o, § 19, e 99, § 5o, ambos do CPC/15. Em suas razões, o agravante alega que a decisão do ilustre magistrado singular negou vigência aos arts. 1o, do Decreto Lei 500/69, e 4o, da Lei n.o 9.289/96. Alega que foi parte no processo de conhecimento, tendo legitimidade ordinária para, em prosseguimento da relação processual originária, requerer o cumprimento da sentença transitada em julgado, mantendo-se todas as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública, entre as quais a isenção do pagamento das custas processuais. Aduz que a Lei n.o 4.320/64, ao adotar a classificação econômica da receita, adota o termo receita pública em sua acepção mais ampla, abarcando todo e qualquer ingresso ou entrada nos cofres públicos, de modo que a verba honorária objeto de execução é considerada como receita pública arrecadada pelo ente estatal, ainda que seja considerada de índole privada. Sustenta que os preceitos dos arts. 1o, do Decreto-Lei 500/69, e 4o, da Lei n.o 9.289/96, são especiais, devendo prevalecer em relação à regra do art. 99, §5o, do CPC de 2015, que é de caráter geral. Acrescenta que a interpretação adotada pelo ilustre magistrado singular restringiu direito assegurado à Fazenda Pública, violando a norma de hermenêutica jurídica segundo a qual não é dado ao exegeta restringir direitos quando a lei não estabelece restrições. Por fim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja permitido o prosseguimento da execução independentemente do recolhimento de custas. Este Relator determinou a intimação da agravada para os fins do disposto no art. 932, inciso V, alínea “c”, do CPC. Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contrarrazões. É o relato do necessário. O art. 7o, da Lei Distrital n.o 5.369/2014, tem a seguinte dicção: "Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal". Com efeito, o preceito legal acima transcrito assevera que os honorários advocatícios devidos nas causas em que são parte o Distrito Federal e os entes de sua Administração Indireta têm natureza privada, destinando-se aos membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Apesar da literalidade do dispositivo legal referido, não se transformou os honorários advocatícios arbitrados em processos judiciais em favor do Distrito Federal e seus entes descentralizados em verbas privadas. Tais recursos continuam a ser caracterizados como receitas públicas, destinando-se ao fundo PRÓ-JURÍDICO, que se será gerido pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal, repassando-se, posteriormente, os recursos amealhados aos procuradores e advogados públicos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. O que se quis com a Lei Distrital n.o 5.369/2014 não foi transferir a titularidade dos honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal e respectivos entes da Administração Indireta para os membros do Sistema Jurídico do Distrito Federal, mas apenas instituir benefício funcional, assegurando-lhes que a totalidades dos recursos recolhidos ao fundo serão a eles destinados. Acrescente-se que os advogados integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal submetem-se a regime jurídico de direito público, que tem assento na Constituição da República, exercendo atividade remunerada pelos cofres públicos. A particularidade desse regime jurídico não se coaduna com a atribuição a esses agentes do Estado da titularidade dos honorários advocatícios sucumbências, o que não impede que a lei destine a eles os valores arrecadados pelo Distrito Federal com essas verbas sucumbenciais. Esse entendimento foi adotado no IRDR n.o 2016.00.2.012014-9, de Relatoria do eminente Desembargador José Divino, cuja ementa, naquilo que interessa à presente discussão, restou lavrada nos seguintes termos, in verbis: “PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. EXECUÇÃO FISCAL. LEI COMPLEMENTAR No 4/94. NATUREZA JURÍDICA DO ENCARGO DE 10%. COBRANÇA CONJUNTA COM CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DESMEMBRAMENTO. EXECUÇÃO ESPECÍFICA. DESTINAÇÃO DO VALOR COBRADO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. PROLIFERAÇÃO DE DECISÕES IDÊNTICAS. SOLUÇÕES DISTINTAS. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. (...) II - Os encargos da dívida ativa são cobrados em juízo pela Fazenda Pública, pois o ente político (e não o advogado público integrante de seus quadros funcionais) é o credor da verba, ainda que, uma vez obtida em juízo a satisfação da dívida ativa, o Distrito Federal tenha legalmente optado por repassar aos seus servidores (procuradores públicos) parcela do produto obtido com a satisfação da CDA (qual seja, a parte referente aos encargos nela incluídos), nos termos da Lei 5.369/2014 e art. 42 do CTDF. (...) VI - Julgou-se procedente o IDR. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento. Prejudicados os IDR n.o 2016 00 2 012014-9 e 2016 00.2 012253-0” (Acórdão n.989096, 20160020120149IDR, Relator: JOSÉ DIVINO Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 12/12/2016, Publicado no DJE: 23/01/2017. Pág.: 1731/1734). Nas precisas razões do voto condutor do acórdão referido, o eminente Desembargador Relator consignou, in verbis: “Honorários, no sentido usual, é a remuneração devida a profissional liberal por serviços prestados. Tem natureza alimentar e o titular é o profissional. A inovação do § 19 do art. 85 do CPC/2015, que estendeu aos advogados públicos (nos termos da lei) o recebimento de honorários, não alterou a forma, tampouco a titularidade da cobrança dos honorários (que na CDA são incluídos na rubrica ‘encargos’). Em contraposição à tese defendida pelo Ministério Público, os encargos são cobrados em juízo pela Fazenda Pública pelo fato de o ente político (e não o advogado público integrante de seus quadros funcionais) ser o credor da verba, ainda que, uma vez obtida a satisfação da dívida ativa, o Distrito Federal repasse aos seus servidores parcela dos recursos obtidos com a satisfação da CDA (qual seja, a parte referente aos encargos nela incluídos), nos termos da Lei 5.369/2014 e art. 42 do CTDF. Fosse verba receita de natureza privada (ou seja, de titularidade particular), poderia a execução ser deflagrada pelo próprio advogado público que atuou no processo e não se sujeitaria ao teto constitucional ou a controle externo pelos órgãos de fiscalização. Todavia, os Tribunais reconhecem que o ente político é o titular do crédito e, por consequência, a parte legítima para reclamá-lo em juízo. Ao contrário do advogado particular, que atua representando seu constituinte, os procuradores públicos, agentes que desempenham as atividades advocatícias judicial e extrajudicialmente em nome do ente político a cuja estrutura orgânica integram, conforme a teoria do órgão, presentam o ente político, ou seja, são o próprio Distrito Federal em juízo (ou seja, é como se o ente político atuasse em causa própria, uma vez que as atribuições do cargo integram a estrutura do ente estatal). É por esse motivo que as disposições constantes do Estatuto da OAB relativas ao ‘advogado empregado’ (advogado particular) não se aplicam à Administração Pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como às autarquias, às fundações instituídas pelo Poder Público, às empresas públicas e às sociedades de economia mista (Lei n.o 9.527/97, art. 4o) - o que demonstra que o regime jurídico dos advogados públicos é peculiar, especialmente o regime dos que integram os quadros das pessoas jurídicas de direito público, porquanto, neste caso, sequer se verifica a configuração da relação parte-advogado, típica do direito privado. (...) Para o Supremo Tribunal Federal, os honorários devidos aos advogados públicos, extensíveis de forma indistinta a todos os servidores da carreira, têm natureza remuneratória, não se classificam como vantagem pessoal e se submetem ao teto fixado pelo art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, o que confirma a tese de que a destinação dos honorários advocatícios não é ampla e irrestrita, porquanto se submete às especificidades do regime remuneratório dos advogados públicos. A divergência de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais se deu pela insistência na máxima de que ‘os honorários pertencem ao advogado’ ou de que ‘os honorários remuneram o trabalho do advogado’, o que é válido apenas para o advogado que atua na iniciativa privada, que, de fato, representa seu cliente em juízo (ou fora dele). O advogado público, por outro lado, desempenha atribuições previstas em lei, ainda que para exercê-las a própria lei lhe exija o atendimento a condições específicas, como a inscrição na OAB. Assim, a parte do processo não é o chefe de Poder ou a autoridade pública, mas o próprio ente político, que fala nos autos por intermédio de agente com capacidade postulatória e competência legal para tanto. O ‘caráter privado’ dos honorários não se sobrepõe ao regime constitucional a que se submetem os advogados públicos, que estão sujeitos aos limites do teto e à forma de remuneração por subsídios. Em suma, o regime jurídico de direito público, ao qual se submetem os membros do Sistema Jurídico do DF, não permite a remuneração de seus agentes por meio do de honorários advocatícios - tal como ocorre no caso do advogado particular -, embora a lei possa autorizar que o ente político titular do crédito reverta, facultativamente e de forma indistinta e isonômica, a integralidade dessa fonte de recursos em favor dos advogados públicos a ele vinculados, conferindo-lhes uma espécie de vantagem pecuniária geral pelo desempenho do cargo público. Não se pode confundir a ‘Titularidade de honorários advocatícios’ com a ‘titularidade da parcela do produto obtido com o pagamento dos honorários’ repassada posteriormente pelo órgão central da Procuradoria do DF’”. Dessa forma, por ser o credor dos honorários advocatícios fixados em seu favor nos processos em que figura como parte, o Distrito Federal tem inequívoca legitimidade para ajuizar execução fiscal para a cobrança dessas verbas, bem como direito à isenção do pagamento de custas processuais, por expressa disposição dos arts. 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e 4o, da Lei no 9.289/86, devendo o cumprimento da sentença prosseguir independentemente do recolhimento de taxas judiciárias. Sobre o tema, confiram-se os seguintes arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEI DISTRITAL N° 5.369/2014. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. 1. Apesar de a Lei Distrital n° 5.369/2014 ter determinado que, em causas em que o Distrito Federal for parte, os honorários advocatícios constituem verbas de natureza privada, destinadas para aos seus procuradores, tal norma não afasta a legitimidade do Distrito Federal em executá-las. 2. Deu-se provimento ao apelo do exequente para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu regular prosseguimento” (Acórdão n.935947, 20150111174650APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, Revisor: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 04/05/2016. Pág.: 256/277). “PRECESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTINAÇÃO AOS AGENTES PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECONHECIMENTO. LEI DISTRITAL 5.369/2014. PRÉVIO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. NÃO NECESSÁRIO. 1. O ente público legitimidade para postular o recebimento da verba honorária em juízo e, assim o fazendo, por certo que deve ser eximido do pagamento das custas nos termos do Decreto Lei 500/69 e do art. 4o da Lei 9289/96. 2 - O credor da verba honorária é o próprio Distrito Federal, uma vez que o Fundo PRÓ-JURÍDICO não possui personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido” (Acórdão n.947721, 20160020067332AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2016, Publicado no DJE: 20/06/2016. Pág.: 186/194). “CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE. ISENÇÃO. RECOLHIMENTO. CUSTAS. VERBA. NATUREZA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA. (...) 3. Ultrapassada a controvérsia acerca da legitimidade do Distrito Federal para execução da verba honorária, por força da retratação do Juízo, remanesce o interesse recursal quanto à isenção legal ao recolhimento de custas processuais (art.1o do Decreto Lei 500/69 e art.4o da Lei 9.289/96). 4. Os honorários advocatícios arbitrados em favor do Distrito Federal, quando da instituição do Fundo da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PRO-JURÍDICO, foram identificados como fonte de recursos para a consecução dos fins institucionais (art.2o da Lei n° 2. 605/2000). A superveniente Lei Distrital 5.369/2014 (art. 7o) destinou a verba aos membros do Sistema Jurídico, referindo ‘natureza privada’ com alusão ao Estatuto da OAB (Lei 8.906/94). Interpretação sistêmica dos diplomas evidencia o propósito normativo de redefinir a aplicação da receita arrecadada no rateio entre os advogados públicos, dada a manutenção da possibilidade de compensação entre o valor dos honorários advocatícios e o crédito exequendo (arts. 368 e 369 do CC). 5. A circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença a natureza de receita pública, que confere ao ente público em juízo a prerrogativa de isenção do pagamento de custas processuais (art.1o do Decreto Lei 500/69 e art.4o da Lei 9.289/96). 6. Reconhecida a isenção legal (art.1o do Decreto Lei 500/69 e art.4o da Lei 9.289/96) do Distrito Federal no cumprimento de sentença para execução de honorários advocatícios. 7. Recurso conhecido e provido” (Acórdão n.953880, 20160020062704AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/07/2016, Publicado no DJE: 14/07/2016. Pág.: 186/198). "(...) 2) O Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar os honorários advocatícios, cabendo à ProcuradoriaGeral do Distrito Federal definir o modo e o procedimento do repasse aos servidores públicos destinatários dessa verba. (...)" (Acórdão n.917875, 20120111971184APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 16/02/2016. Pág.: 272). Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, com base no art. 932, inciso V, alínea “c”, do CPC, porque contrária ao entendimento fixado em sede de IRDR, permitindo o prosseguimento da execução independentemente do recolhimento de custas. Brasília, DF, em 5 de fevereiro de 2020 16:52:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator